Tribunal: TJBA
Processo: 8016884-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8016884-13.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVADA: NAJLA ALVES DA HORA

ADVOGADO: ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO/AGRAVANTE: BANCO ITA
Ú
S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
I
nterno interposto por
I
nstituição
F
inanceira, contra decisão monocrática que deu provimento à
A
pelação da
C
onsumidora, reformando sentença de improcedência, para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro vinculado ao contrato de financiamento, com restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; estabelecer se a contratação de seguro, no mesmo ato do financiamento, com seguradora do mesmo grupo econômico, configura prática abusiva; determinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; verificar a existência de interesse recursal,
no tocante

às
matérias não apreciadas na decisão
guerreada; analisar a distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas.

4. Exige-se a comprovação efetiva da prestação do serviço para legitimar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, não sendo suficiente documento unilateral genérico produzido pela
I
nstituição
F
inanceira.

5. Reconhece-se a abusividade da cobrança de seguro,
se
não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor, sobretudo quando contratado com empresa do mesmo grupo econômico e no momento da avença principal.

6. Afasta-se a alegação de facultatividade do seguro, diante da ausência de prova inequívoca de escolha livre e informada pelo consumidor.

7. Determina-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
se
o contrato
tiver sido
celebrado após 31/03/2021,
segundo
modulação do STJ.

8. Não se conhece do
inconformism
o, quanto à tarifa de registro de contrato, por ausência de interesse recursal, já que a matéria não foi apreciada na decisão
hostiliz
ada.

9. Mantém-se a distribuição proporcional do ônus sucumbencia
l,
diante da sucumbência recíproca, afastando-se a alegação de contradição.

10. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno,
na
Apelação nº
8016884-13.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO ITAÚ S/A
, sendo

Agravad
a
NAJLA ALVES DA HORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.